Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006030-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: JAIR JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1029738-95.2021.8.11.0002 ajuizada em desfavor JAIR JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES, que estabeleceu como prazo inicial para apresentar contestação a data da juntada do mandado nos autos e não da execução da liminar.
O agravante alega que conforme disciplina o artigo 3o, §§ 2o, 3o e 4o do Dec-Lei no 911/69, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.
Diante do que expôs, requer a concessão do efeito ativo para considerar o termo inicial do prazo para apresentar defesa a partir da execução da liminar e, no mérito a sua confirmação.
O preparo foi recolhido, consoante comprovante [id. 123352956].
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como visto, a agravante pretende a concessão do efeito ativo para modificar a decisão que estabeleceu o prazo inicial para apresentar contestação a data da juntada do mandado nos autos e não da execução da liminar.
Isso porque, o artigo 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, estabelece o exercício da ampla defesa ao réu, consoante dispositivo. Litteris:
“Art. 3o (...)
§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”.
Ocorre que, em sede de juízo de cognição sumária, tem-se que referido prazo deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de quinze dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, consoante art. 335, inciso III c/c art. 231, ambos do CPC.
Nesse sentido já decidi, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ”. (TJMT - AI 1007680-75.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019) (destaquei).
E mais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O STJ tem o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido.” (TJMT - AI 1022922-06.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022) (destaquei).
Desse modo, INDEFIRO o efeito ativo/suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora